Tribunal: STF
Processo: MI 7010
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Suposta omissão na Lei 7.783/1989, que regulamenta o exercício do direito de greve, em relação a penalidades pecuniárias (multas) aplicáveis em situações de abuso do direito constitucional. 3. Arbitramento de multa de natureza processual nos autos da ADPF 519. 4. Ausência de demonstração de que a suposta omissão na regulamentação do texto constitucional tenha tornado inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.